Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021572-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ROVINO KOPSCH - CPF: 709.279.019-00 (AGRAVANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VILMAR ANTONIO PAESE - CPF: 241.333.109-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CESSIONÁRIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROVINO KOPSCH contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0002230-87.2017.8.11.0082, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo Agravante. Sustenta-se, em síntese, que o Agravante seria parte legítima para opor a exceção, por ter adquirido, mediante escritura pública, direitos hereditários do executado originário, e que o
crédito exequendo estaria prescrito, em razão de vícios no processo administrativo que originou a CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cessionário de direitos hereditários possui legitimidade para opor exceção de
pré
-executividade em execução fiscal proposta contra o cedente falecido; (
ii
) verificar se é possível discutir a prescrição do crédito exequendo pela via da exceção de
pré
-executividade, diante da alegada necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa de cognição sumária, cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ.

A cessão de direitos hereditários, formalizada por escritura pública, não confere automaticamente ao cessionário legitimidade para intervir ou ser parte em execução fiscal movida contra o de cujus, sendo indispensável a observância do procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC.

A ausência de comprovação do falecimento do executado originário e a inexistência de habilitação processual dos herdeiros impedem o reconhecimento da legitimidade do Agravante para opor exceção de
pré
-executividade.

A alegação de prescrição do crédito tributário fundada em supostas nulidades do processo administrativo exige análise fática e documental aprofundada, incompatível com a via eleita, que se limita ao exame de questões de direito.

A ausência de impugnação anterior por parte do juízo ou do exequente à atuação do Agravante não supre a exigência legal de habilitação formal, tampouco convalida eventual ilegitimidade processual.

A presunção de veracidade da escritura pública (CPC, art. 374) não afasta a necessidade de regular habilitação processual para aquisição da legitimidade passiva em execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 109, §§ 1o a 3o; 374; 687 a 692.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por ROVINO KOPSCH contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0002230-87.2017.8.11.0082, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora Agravante.

A decisão agravada fundamentou-se na ilegitimidade do excipiente, pessoa estranha à lide, para opor exceção de
pré
-executividade, bem como na inadequação da via eleita, considerando a necessidade de dilação probatória para análise das questões suscitadas.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que:
é
parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, na qualidade de cessionário de direitos hereditários do falecido Vilmar Antônio
Paese
(executado originário), conforme escritura pública juntada aos autos;

A decisão agravada é contraditória, pois tanto o magistrado quanto o próprio Estado de Mato Grosso não impugnaram sua habilitação nos autos em momento anterior, tendo inclusive requerido e obtido o deferimento de medidas constritivas sobre bens de sua titularidade;

A escritura pública de cessão de direitos hereditários é instrumento hábil e dotado de presunção de veracidade, cuja eficácia e legitimidade foram ignoradas pelo juízo, em violação ao artigo 374 do CPC;

O crédito exequendo está prescrito, pois o processo administrativo que originou a CDA é nulo, por ausência de comprovação de
intimação do autuado, inexistência de defesa administrativa, revelia indevidamente decretada e ausência de regular notificação dos atos decisórios.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua legitimidade para opor a exceção de
pré
-executividade e, consequentemente, a prescrição do crédito exequendo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Desembargador Márcio Vidal (I
d
297432897), que posteriormente declarou-se impedido para atuar no feito (I
d
314858362), tendo sido mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo por este Relator (I
d
315006861).

Em contrarrazões (
Id
304297374), o Estado de Mato Grosso sustenta a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, argumentando que a escritura pública de cessão de direitos hereditários não possui eficácia imediata para transferência de obrigações fiscais, na ausência de regular partilha e habilitação no inventário. Defende, ainda, a inadequação da via eleita para discussão da prescrição, por demandar dilação probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pelo Agravante, sob o fundamento de que as matérias suscitadas - ilegitimidade passiva e prescrição - demandam dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade do Agravante para opor exceção de
pré
-executividade na execução fiscal movida contra Vilmar Antônio
Paese
, bem como à adequação da via eleita para discussão da prescrição do crédito exequendo.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa de cognição sumária, admissível apenas para discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em análise, o Agravante fundamenta sua legitimidade para opor a exceção de
pré
-executividade na condição de cessionário de direitos hereditários do executado originário, Vilmar Antônio
Paese
, conforme escritura pública juntada aos autos.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não há nos autos comprovação efetiva do falecimento do executado originário, tampouco houve regular habilitação dos herdeiros na execução fiscal, nos termos dos artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

"Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I -
pela
parte, em relação aos sucessores do falecido;

II -
pelos
sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que
estiver, suspendendo-se
, a partir de então, o processo.

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos."

Ademais, a cessão de direitos hereditários, por si só, não confere automaticamente ao cessionário legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, sendo necessária a observância do procedimento legal de habilitação, com a devida citação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o pedido, conforme previsto no artigo 690 do CPC.

Nesse sentido, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário."

Assim, a análise da legitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, sendo necessária a comprovação do falecimento do executado originário, a identificação dos herdeiros e a regular habilitação nos autos, com observância do contraditório.

Da mesma forma, a alegação de prescrição do crédito exequendo, fundada em supostas irregularidades no processo administrativo que originou a CDA, também demanda dilação probatória, pois exige a verificação detalhada da regularidade das notificações e intimações realizadas no âmbito administrativo, bem como a análise de eventuais causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

No caso em tela, o juízo
de origem
, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, fundamentou adequadamente sua decisão na necessidade de dilação probatória para análise das questões suscitadas pelo Agravante, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto à alegação de que o magistrado e o Estado de Mato Grosso não impugnaram sua habilitação nos autos em momento anterior, tal circunstância não tem o condão de suprir a necessidade de regular habilitação nos termos da lei processual, tampouco de afastar a inadequação da via eleita para discussão de matérias que demandam dilação probatória.

Ademais, a presunção de veracidade da escritura pública de cessão de direitos hereditários, prevista no artigo 374 do CPC, não dispensa a observância do procedimento legal de habilitação nos autos da execução fiscal, com a devida citação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o pedido.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, por inadequação da via eleita para discussão de matérias que demandam dilação probatória.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025